Tribunal: STF
Processo: AI 821301
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS E EMOLUMENTOS COBRADOS DA FAZENDA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Casa, no AI 826.496-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos – Revogação de isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por lei estadual ao Estado do Rio Grande do Sul – decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Agravo regimental improvido.